Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA MENOS GRAVE. ARTIGO 29, § 2o, PRIMEIRA PARTE, DO CP. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. COAUTOR EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. EXTENSÃO SUBJETIVA DO EFEITO DEVOLUTIVO RECURSO. ARTIGO 580 DO CPP.

1. Havendo prova nos autos a evidenciar que o requerente não providenciou a arma de fogo usada nos disparos, e nem sabia da existência dessa, impõe-se o reconhecimento de que sua intenção era participar de conduta menos grave, havendo participação dolosamente distinta de que trata o art. 29, § 2o, primeira parte, do CP.

2. Demonstrada idêntica situação do coautor, impositiva a extensão dos efeitos da presente decisão, nos termos do art. 580 do CPP.